Tribunal: TJES
Processo: 0011409-73.2018.8.08.0347
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão julgador: ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Multas e demais Sanções
Data de julgamento: 2025-02-12

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0011409-73.2018.8.08.0347

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: SEMP S.A. e outros

APELADO: SEMP S.A. e outros

RELATOR(A):
ROBSON LUIZ ALBANEZ

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGAÇÃO DE CONTRADIÇÃO NO ACÓRDÃO. PREMISSA FÁTICA EQUIVOCADA. ATRIBUIÇÃO DE EFEITOS INFRINGENTES. PROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos pelo Município de Vitória contra acórdão que manteve sentença quanto à aplicação de juros de mora com fundamento nas Leis Municipais nº 5.248/2000 e nº 4.452/97. O embargante aponta contradição ao argumento de que a sentença estipulou os juros com base no índice de remuneração da caderneta de poupança, em desconformidade com as referidas leis municipais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar se há contradição ou vício na fundamentação do acórdão em razão de premissa fática equivocada quanto à fixação dos juros de mora na sentença, e, em caso positivo, se é cabível a atribuição de efeitos infringentes para sanar o equívoco.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Contradição que enseja a oposição de embargos de declaração é aquela que prejudica a racionalidade interna do acórdão, não se confundindo com mero inconformismo da parte vencida (STJ, AgRg no REsp 1523916/PR, Rel. Min. Assusete Magalhães, Segunda Turma, julgado em 17/09/2015, DJe 28/09/2015).

No caso concreto, verifica-se que o vício apontado pelo embargante refere-se a premissa fática equivocada, uma vez que a sentença de origem estipulou os juros de mora com base no índice da caderneta de poupança, enquanto o acórdão embargado partiu da premissa de que a sentença aplicou os índices das Leis Municipais nº 5.248/2000 e nº 4.452/97.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça admite a oposição de embargos de declaração para corrigir premissas fáticas equivocadas, quando estas impactam na fundamentação e no dispositivo do acórdão (STJ, AgRg no REsp 1.252.310/RS, Rel. Min. Humberto Martins, Segunda Turma, julgado em 28/06/2011, DJe 01/07/2011; EDcl no REsp 980.568/PE, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, julgado em 07/12/2010, DJe 04/02/2011).

O equívoco na premissa fática prejudicou a coerência entre a fundamentação e o dispositivo do acórdão, justificando a atribuição de efeitos infringentes para retificar o julgamento.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de declaração providos.

Tese de julgamento
:

A contradição passível de embargos de declaração é a que prejudica a racionalidade interna do acórdão, podendo incluir premissas fáticas equivocadas quando estas impactam na coerência entre a fundamentação e o dispositivo.

É admissível a atribuição de efeitos infringentes em embargos de declaração para corrigir erro material ou premissa fática equivocada que interfira no resultado do julgamento.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 1.022, I; Leis Municipais nº 5.248/2000 e nº 4.452/97.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no REsp 1523916/PR, Rel. Min. Assusete Magalhães, Segunda Turma, julgado em 17/09/2015, DJe 28/09/2015; STJ, AgRg no REsp 1.252.310/RS, Rel. Min. Humberto Martins, Segunda Turma, julgado em 28/06/2011, DJe 01/07/2011; STJ, EDcl no REsp 980.568/PE, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, julgado em 07/12/2010, DJe 04/02/2011.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ

Composição de julgamento: 011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Relator / 016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal / 031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal
VOTOS VOGAIS
016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar
031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO N
A APELAÇÃO CÍVEL Nº 0011409-73.2018.8.08.0347

EMGTE
:
MUNICIPIO DE VITORIA

EMGDO
:
SEMP S.A.

RELATOR:
DES.
ROBSON LUIZ ALBANEZ

V O T O

Conforme relatado, trata-se de embargos de declaração opostos
pelo

MUNICIPIO DE VITORIA

eis que irresignad
o
com
o acórdão de id nº 8680538.

Sustenta
o
Embargante, em síntese, que o v. acórdão se mostrou contraditório ao assentar que a sentença não mereceria reparos quanto aos índices de juros de mora,
sob o fundamento de que
a aplicação
das
Leis Municipais nº 5.248/2000 e nº 4.452/97 estaria em conformidade com a jurisprudência do Tribunal. Aduz que a contradição advém do fato de que a sentença não estipulou juros nos termos das Leis supramencionadas, mas sim “
segundo o índice de remuneração da caderneta de poupança
”.

Pois bem. É sabido que, conforme entendimento sedimentado na doutrina e jurisprudência, a contradição que enseja a oposição dos aclaratórios, na forma do art. 1.022, I, do NCPC, é a
contradição interna
, ou seja, “
aquela que prejudica a racionalidade do acórdão, afetando-lhe a coerência, não se confundindo com o não acolhimento das conclusões da parte vencida
” (STJ, AgRg no REsp 1523916/PR, Rel. Ministra ASSUSETE MAGALHÃES, SEGUNDA TURMA, julgado em 17/09/2015, DJe 28/09/2015).

Portanto, à luz da argumentação do Recorrente, o que se vislumbra não é a constatação de contradição, já que o vício apontado não prejudica a racionalidade do acórdão, mas sim de
premissa fática equivocada
, porquanto assumido pelo órgão julgador que o Juízo estipulou juros moratórias de forma diversa do que realmente ocorreu.

Nesse sentido, é sabido que a jurisprudência do colendo Superior Tribunal de Justiça admite a oposição de aclaratórios para sanar esse tipo de vício, conforme os seguintes precedentes:
AgRg no REsp n. 1.252.310/RS, relator Ministro Humberto Martins, Segunda Turma, julgado em 28/6/2011, DJe de 1/7/2011; EDcl no REsp 1011235/RS, Rel. Min. Benedito Gonçalves, Primeira Turma, julgado em 3.5.2011, DJe 10.5.2011; EDcl no REsp 980.568/PE, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, julgado em 7.12.2010, DJe 4.2.2011
.

No caso dos autos,
de fato
, apesar de o v. acórdão consignar que “
a jurisprudência deste Sodalício já sedimentou o entendimento de que os juros de mora na situação em tela tem início após findo o prazo concedido administrativamente para o pagamento, com observância dos índices dispostos nas Leis Municipais nº 5.248/2000 e nº 4.452/97
”, a conclusão foi pelo
improvimento
do recurso neste ponto, pois a r. sentença estaria em conformidade com referida assertiva.

Na realidade, todavia, a r. sentença estipulou juros moratórios “segundo o índice de remuneração da caderneta de poupança”, o que não se coaduna com as Leis municipais indicadas na fundamentação do acórdão.

Portanto, o presente recurso merece provimento, com vistas a sanar o vício apontado pelo embargante.

Do
exposto,
conheço do
s

aclaratórios
e

DOU
-
LHE
S
PROVIMENTO
para, atribuindo efeitos infringentes ao julgado recorrido,
retificar o dispositivo referente ao julgamento do apelo do aqui Embargante, para que assim conste:

[...]
b) DAR PARCIAL PROVIMENTO ao recurso do ente municipal, para reconhecer a necessidade de observância da sucumbência baseado no proveito econômico,
bem como para estipular que a multa administrativa reduzida deverá ser corrigida pelo índice do IPCA-E (IBGE) a partir da publicação da sentença (Lei Municipal nº
5.248/2000
) e acrescida de juros moratórios de 1% ao mês ou fração a partir da constituição em mora da parte Recorrida (Lei Municipal nº 4.452/97), a contar do primeiro dia útil subsequente à data de vencimento da obrigação de pagar a multa administrativa.

É
como voto.

DES. ROBSON LUIZ ALBANEZ

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

MANIFESTO-ME POR ACOMPANHAR A DOUTA RELATORIA.

ESTE É O VOTO.